Tribunal: TJDFT
Processo: 0027119-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0027119-76.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ARLETE DO ROSARIO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 29113306, a parte exequente requer a extinção do processo, “ante a comprovação do cumprimento da obrigação”. O Distrito Federal não se manifestou (certidão de id 32455209). A COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, em ofício de id 32419417, comunica o teor da sentença de extinção da requisição. Assim sendo, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator